Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-39.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR EXEQUENDO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DÉBITO DEVIDAMENTE QUITADO. VALORES EM ABERTO. INEXISTENTES. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO CONTADOR. PRECLUSÃO. NULIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
A apelante se insurge contra questões que já foram devidamente analisadas por outras decisões proferidas pelo juízo e, como cediço, na fase de execução e de cumprimento de sentença todas as decisões são agraváveis de modo que a parte deve se insurgir, por meio do instrumento adequado, qual seja, do agravo de instrumento de cada decisão que seja contrária, em tese, aos seus interesses.
In casu, em que pese tente se insurgir contra a homologação dos cálculos da contadoria, nessa sede, certo é que, além de estarem preclusos, recai sobre eles certa presunção de veracidade, pois elaborados por terceiro colaborador do judiciário que não tem interesse no litigio, gozando da imparcialidade, a qual não se pode dizer o mesmo dos cálculos elaborados pelas partes, que possuem certa tendência a favorecer seus interesses.
O argumento de que o juiz teria agido extra petita não convence, porquanto na fase de execução ou de cumprimento de sentença, o juiz tem um papel mais cooperativo e funcional na tentativa de satisfazer o crédito exequendo, não lhe sendo podado a promoção de atos de impulso oficial, com fincas a economia e celeridade processual.
Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.